Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704939-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIRA MARIZ AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo VALMIRA MARIZ contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 186360806), que, nos autos da ação de conhecimento manejada em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL – COOPANEST-DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na exordial. Distribuído o recurso durante o plantão judicial, a tutela de urgência recursal foi indeferida pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ANGELO PASSARELI (ID 43765218). Houve pedido de reconsideração (ID 55764036), não admitido por força do disposto no art. 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017. Conclusos a este Relator natural do presente recurso. Com base em uma análise sumária e perfunctória da controvérsia, entendo, assim como o(a) Desembargador(a) Plantonista, que, à luz do contexto fático-probatório até então despontado dos autos, não estão preenchidos todos os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência requestada no vertente recurso, razão pela qual MANTENHO HÍGIDA A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL, cujas razões de decidir adiro à presente, com o viso de evitar desnecessária tautologia. Por consequência, INDEFIRO TAMBÉM O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado na peça de ID 55764036, acrescentando que além de não vislumbrar a probabilidade do direito invocado em grau suficiente ao deferimento da tutela recursal de urgência, também não extraio perigo de demora a justificar o acolhimento do pleito nos moldes requestados, eis que o laudo médico de ID 186347652 aponta para a necessidade de cirurgia ortognática dos maxilares para reposicionamento das bases ósseas na agravante, mas não indica urgência/emergência que não possa aguardar o processamento normal do recurso à baila. Comunique-se ao Juízo de origem para normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator